Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. POSSIBILIDADE. NOTÍCIA DE QUE ALÉM DE AMIGA A INTERESSADA POSSUI UM FILHO COM O AGRAVANTE E JÁ O VISITAVA REGULARMENTE ANTES. RECURSO PROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, de acordo com critérios razoáveis.
2. Em hipóteses em que não há parentesco entre visitante e apenado, e diante dos legítimos interesses em conflito (favorecimento da ressocialização do preso, de um lado; e coibição da interlocução entre grupos criminosos, de outro lado), mostra-se proporcional a vedação de visitação a mais de um detento.
3. No caso dos autos, porém, não há indícios de que a intenção da interessada seja realizar a interlocução entre grupos criminosos, em especial porque é mãe do filho do agravante e já o visitava regularmente, até passar a visitar o seu atual companheiro, de maneira que deve ser afastada a vedação imposta pelo Juízo, com base em portaria que veda, abstratamente, a visitação a mais de um interno.
4. Recurso provido para autorizar a interessada a visitar o agravante.